Tribunal: TJES
Processo: 5003794-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEILSON GOMES LEITE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geilson Gomes Leite, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva.

2. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), bem como nos artigos 129, § 3º, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06 (violência doméstica).

3. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a inidoneidade da fundamentação da decisão que a impôs. Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego formal e bom convívio social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) aferir a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo seu comportamento agressivo e pela persistência na conduta violenta mesmo diante da intervenção de terceiros e da presença policial.

6. A jurisprudência admite a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho formal, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura, por si só, a revogação da custódia cautelar.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas somente é cabível quando estas se mostrarem suficientes para os fins do artigo 312 do CPP, o que não ocorre quando há risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319. CP, arts. 129, § 3º, 147, 329 e 331. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20/04/2022. STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023. STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003794-71.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEILSON GOMES LEITE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GEILSON GOMES LEITE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Iúna/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal e art. 129, § 3º e art. 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis como residência fixa, trabalho formal e bom convívio em sociedade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,

o juízo
a quo

(ID 64122216) entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
[...
] Diante do que consta, a liberdade do denunciado, neste momento, se mostra temerária diante do seu comportamento agressivo em face da vítima.

Segundo consta, na hora dos fato, aproximou-se do local o pai da vítima e alguns vizinhos e mesmo assim não foi possível conter o denunciado, que por sua vez,
manteve seu comportamento agressivo mesmo na presença dos policiais militares

[...].”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma,
ao menos nesta análise sumária
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)